Tribunal: TJES
Processo: 0002017-46.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002017-46.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
APELADO: JOSE BERNARDO CONSTANTINO SEVERIANO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator - Sessão de 13/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002017-46.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA41977, EMMANUELLE BRAGA MAGALHAES DE SOUZA - ES11244-A
APELADO: JOSE BERNARDO CONSTANTINO SEVERIANO

Advogado do(a) APELADO: CONRADO FERREIRA GUSS - ES24888-A

VOTO

Preliminar: ausência de dialeticidade recursal

O apelado
Consórcio Nacional Volkswagen LTDA.
sustenta em suas contrarrazões que o recurso de apelação de
José Bernardo Constatino Severiano
interposto não mereceria ser conhecido em razão da falta de dialeticidade.

Em que pese a arguição, vê-se da peça recursal que o recorrente, apesar de sucinta externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Assim, além de não assistir razão à recorrente quanto a questão, merece valoração o princípio da primazia do julgamento de mérito.

REJEITO
, portanto, a
preliminar de falta de dialeticidade
suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

José Bernardo Constatino Severiano
(fls. 124/127) e por
Consórcio Nacional Volkswagen LTDA.
(fls.185-189) em face da sentença de fls. 107-116, proferida pela MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que em Ação revisional c/c danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) determinar a não aplicabilidade de índices de juros moratórios superior a 1% e multa superior a 2%; (ii) condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, e; (iii) condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais da parte contrária, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se das razões recursais do
Consórcio Nacional Volkswagen LTDA
., em apertada síntese: (i) que inexistiu qualquer abusividade nos termos pactuados entre o autor e a Administradora de Consórcios; (ii) inexiste no contrato qualquer cláusula abusiva no instrumento firmado, sendo indevida a revisão do valor devido e encargos contratuais.

Já o recorrente José Bernardo Constatino Severiano pretende a majoração da indenização por danos morais fixada em R$1.000,00 (mil reais) pelo juízo originário.

Pois bem. É

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que os contratos bancários se submetem as regras do Código de Defesa do Consumidor (AgRg no REsp nº 32.884/SC).

Nesse passo, de acordo com o art. 6º, V, do CDC:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; [...].”.

Assim,
“tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão visando estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo do contrato as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda.”
(TJES, AC 0025158-69.2012.8.08.0024, rel. Desembargador Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, julgamento em 22.09.2014).

A controvérsia, no caso, reside na apuração da (in)existência de abusividade quanto aos juros e multa moratórios estabelecidos no contrato.

As cláusulas consideradas abusivas são passíveis de reconhecimento de nulidade, conforme preconiza o art. 51, §1º, inciso III, do CPC. Nesses termos, tendo o valor referente aos juros e multa moratória contratuais ultrapassado o limite previsto no artigo 52, §1º da referida lei, a cláusula contratual em comento torna-se passível de anulação ou revisão.

Assim se observa em decisão anterior do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

VII - Limitação, a partir da edição da Lei 9.298/96, que conferiu nova redação ao art. 52, §1º, do CDC, em 2% da multa de mora prevista nos contratos em vigor e nos a serem celebrados entre a recorrente e os consumidores de seus serviços. (REsp n. 1.090.044/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 27/6/2011.)

Portanto, impossível distanciar-se do entendimento alcançado pelo magistrado a quo, eis que, por se tratar de relação consumerista, com contrato de adesão do consórcio, a taxa de juros e multa fixados contratualmente pode ser limitados diante da abusividade.

Desta feita, escorreita a sentença que revisou o contrato em questão, havendo de se guardar observância quanto aos encargos moratórios do valor máximo de 1% para juros e 2% para multa ao mês, conforme art. 52, §1º do CPC e Enunciado nº. 379 de súmula do STJ:
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”

Por outro lado, merece reforma a sentença em relação à indenização por danos morais.

Segundo o STJ somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor (REsp 1599224/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).

Não narra, tampouco comprova, o autor qualquer situação excepcional em relação à atuação da parte Requerida que fosse capaz de lhe causar abalo extrapatrimonial passível de indenização.

“Consoante iterativa jurisprudência deste Sodalício, a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica
.” (TJES, Apelação, 024151403631, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Julgamento: 22/11/2016, Diário: 30/11/2016)

Desta feita, merece reforma a sentença para afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

PREJUDICADO
o recurso do Requerente que pretendia majoração do
quantum indenizatório
.

Considerando a modificação da sentença, havendo sucumbência recíproca, redimensiono os ônus dela decorrentes, recaindo metade a cada uma das partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Consórcio Nacional Volkswagen LTDA. e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reforma da sentença, extirpando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NA MULTA E JUROS MORATÓRIOS. DANOS MORAIS. INCORRÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. PREJUDICADO O DO REQUERENTE.
1.
É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que os contratos bancários se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor (AgRg no REsp nº 32.884/SC).
2.
Escorreita a sentença que revisou o contrato em questão, havendo de se guardar observância quanto aos encargos moratórios do valor máximo de 1% para juros e 2% para multa ao mês, conforme art. 52, §1º do CPC e Enunciado nº. 379 de súmula do STJ: "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.
3.

Consoante jurisprudência deste e. TJES, salvo comprovada excepcionalidade, a simples revisão de cláusulas de contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que reconhecida a abusividade.

4.
Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
5.
Recurso da Requerida conhecido e provido em parte. Prejudicado o recurso do autor.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.